Tribunal: TJSP
Processo: 2156580-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Prestação de serviços – Contrato de gestão e administração de capital – Ação de tutela cautelar de caráter antecedente - Demanda de contratante, pessoa natural, em face de pessoa jurídica contratada e seus sócios - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no imediato bloqueio de ativos financeiros dos réus - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no

Ementa:
Prestação de serviços – Contrato de gestão e administração de capital – Ação de tutela cautelar de caráter antecedente - Demanda de contratante, pessoa natural, em face de pessoa jurídica contratada e seus sócios - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no imediato bloqueio de ativos financeiros dos réus - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156580-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BRASIL
TRADER INVESTIMENTOS LTDA, MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES
e LETÍCIA MONTEIRO GAJACA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.341
Agravo de Instrumento no 2156580-29.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Ação Cível no 1020075-94.2020.8.26.0114
Agravante: Ivanildo Pereira de Araújo
Agravados: Brasil Trader Investimentos Ltda. e outros
l
EMENTA: Prestação de serviços
Contrato de gestão e
administração de capital Ação de tutela cautelar de caráter
antecedente - Demanda de contratante, pessoa natural, em face
de pessoa jurídica contratada e seus sócios - Decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente no imediato bloqueio de
ativos financeiros dos réus - Manutenção - Cabimento - Ausência
dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do
contraditório que é imprescindível, na hipótese.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 23/24, proferida nos autos da medida
cautelar de caráter antecedente ajuizada por Ivanildo Pereira de Araújo em
face de “Brasil Trader Investimentos Ltda.” e outros, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência consistente no imediato bloqueio dos ativos
financeiros do réus.
Aduz o autor, em síntese, ser de rigor o cabimento da
medida ao argumento de que incorreu em erro provocado pela ré, empresa
que não possui registro junto à “Comissão de Valores Mobiliários” e se
negou a restituir os valores entregues para fins de investimento. Aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi vítima de golpe e fraude praticada pelos réus, ao que requer a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta, eis
que ainda não citados.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Consta dos autos que em julho de 2019 as partes celebraram
“Contrato de Gestão e Administração de Capital, Prestação de Serviços
Educacionais Financeiros e Outras Avenças”, com promessa de
rentabilidade mensal de 3% a 8% do capital investido pelo autor.
Ocorre que a partir de outubro de 2019 passou a ter
problemas para retirar o lucro prometido, certo que em 19.03.2020 lhe foi
informado que a empresa ré, em razão de sua ingerência, havia perdido
todo o capital investido.
Acresceu que diversas foram as tentativas de resolver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão amigavelmente, mas acabou por descobrir que a empresa ré sequer
possui registro junto à CVM.
Alegou, por fim, ter sido vítima de golpe, ao que ajuizou a
presente demanda.
Em sede de tutela de urgência pleiteou pelo imediato
bloqueio dos ativos financeiros dos réus.
De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Entretanto, a antecipação de tutela sem oitiva da parte
contrária é medida excepcional, porque provoca diferimento do
contraditório.
No caso, inexiste o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, na medida em que a decisão final não será ineficaz pelo tão-só
fato de não se conceder a antecipação pretendida.
O caso envolve contrato de investimento de risco
considerável, a depender de ampla dilação probatória a ser realizada sob o
crivo da ampla defesa e do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, neste momento processual, ante a falta de citação da
parte contrária, é prematura a concessão da tutela antecipada pleiteada,
certo que a matéria contém questões de alta indagação que merecem
acurada análise no curso da lide.
Por fim, há de se observar, contudo, que nada impede venha
a ser concedida a tutela pretendida, uma vez que a causa se apresente
amadurecida o suficiente e preenchidos os requisitos legais para tanto.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29441
Agravo de Instrumento no 2156580-29.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Ivanildo Pereira de Araújo
Agravados: BRASIL TRADER INVESTIMENTOS LTDA, Marco
Aurelio Baptista de Moraes e Letícia Monteiro Gajaca
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao agravo interposto pelo autor, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra
a r. decisão copiada a fls. 23, que INDEFERIU o pedido de tutela cautelar antecedente
consubstanciado no bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, da parte ré, ao
argumento de que, tendo contratado com a empresa ré, ora agravada Brasil Trader
Investimentos Ltda para investir seu dinheiro com proposta de boa rentabilidade não
logrou resgatar o valor investido, além de ser informado que a quantia havia sido
perdida.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que do relato da peça inicial e dos
documentos que a instruíram, se tem, ao menos nessa fase de cognição sumária, pela
inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, com o aguardo de seu julgamento
final, de forma que a cautela recomenda que se aguarde o estabelecimento do amplo
contraditório, quando então terá o MM Magistrado maior segurança no decidir, razão
pela qual indeferiu o pedido de tutela.
Sustenta o agravante, em suma, que em meados de 2019, soube da
empresa agravada, por meio televisivo e investiu inicialmente R$ 40.000,00, em
19.07.2019, ao argumento de que obteria rendimentos na ordem de 3 a 8% ao mês do
capital investido. Em 26.09.2019, foi contatado pela empresa agravada, através de
seu Executivo, o qual lhe propôs “se gostaria de sacar o lucro ou reaplicá-lo”,
oportunidade essa que o autor, ora agravante determinou a reaplicação do valor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi feito pelo executivo da empresa. Em 14.10.2019, o agravante questionou o que
estava sendo feito com os valores investidos e lhe foi informado que para saque dos
juros deveria comparecer na sede da empresa agravada. No dia 15.10.2019, realizou-
se uma reunião entre o agravante e a empresa agravada, e o autor, agravante
depositou mais R$ 12.000,00, porque segundo informara a agravada para que
“começasse a sacar os juros, deveria realizar tal depósito”. Após este segundo
depósito, a agravada informou que o mercado estava ruim e quando o agravante
pretendia retirar os lucros, era “prontamente barrado pela agravada”. Em última
reunião, informaram que todo o dinheiro do agravante “havia se perdido”. Inicialmente,
a agravada se prontificou a auxiliá-lo a recuperar a quantia, todavia, posteriormente
passou a se esquivar, afirmando “não ter registro na CVM Comissão de Valores
Mobiliários”. Providenciou a elaboração de Boletim de Ocorrência (fls. 77/78 autos
de origem). Postulou, então, o efeito ativo consubstanciado no bloqueio via Bacenjud
do valor investido (R$ 52.000,00), em sede de tutela antecipada de urgência.
O I. Relator entendeu pela não concessão do efeito ativo.
Ausente contraminuta.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra decisão que INDEFERIU o pedido de
tutela cautelar antecedente consubstanciado no bloqueio de ativos financeiros, via
Bacenjud, da parte ré, ao argumento de que, tendo contratado com a empresa ré, ora
agravada Brasil Trader Investimentos Ltda para investir seu dinheiro com proposta de
boa rentabilidade, não logrou resgatar o valor investido, além de ser informado que a
quantia havia sido perdida.
Inicialmente, observo que o exame da matéria, em sede liminar, deve
ser feito em cognição sumária e, por isso, as ponderações concernentes à exposição
realizada pelo agravante, como bem ponderou o MM Magistrado e o I. Relator
somente serão apreciadas com profundidade quando do julgamento do mérito
do presente recurso.
Com efeito, a antecipação de tutela recursal é possível no curso do
agravo de instrumento em razão da previsão contida no artigo 932, inciso II,
combinado com o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, que
estabelecem o seguinte:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I. poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
Nessa toada, para que se possa conceder a antecipação de tutela
recursal mister se verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao
deferimento de qualquer tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade
de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, na forma do art. 300 do CPC, senão vejamos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No caso dos autos, respeitado entendimento diverso, verifico que os
pressupostos legais restaram satisfatoriamente demonstrados. A penhora on line
de ativo financeiro via Bacenjud possui amparo legal na legislação processual civil, e o
que se pretende, neste momento, é o arresto a fim de se resguardar de uma
eventual indisponibilização financeira da parte agravada. O valor a ser bloqueado
ficará retido em Juízo, e apenas, e tão somente, após a análise do mérito deverá ser
transferida ou desbloqueada a quantia então discutida nos autos.
Verifica-se a verossimilhança das alegações do autor, agravante,
conforme contrato acostado a fls. 26/33, figurando o autor como contratante e a
empresa agravada Brasil Trader Investimentos Ltda, como contratada, a qual ficou
responsável por:
a) educação financeira, de forma a orientar e a capacitar o
CLIENTE/CONTRATANTE quanto à tomada de decisões acerca de seu capital e de
possíveis investimentos, bem como dos riscos inerentes às operações;
(...)
c) prestação de serviços de auxílio, consultoria e operação na gestão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativos financeiros pela CONTRATADA, buscando e orientando quanto a possibilidades
diversas de investimentos sobre o capital aportado pelo CLIENTE/CONTRATANTE, a fim de
viabilizar-lhe possíveis lucros e ganhos, considerando os riscos pertinentes às operações
envolvidas. (Cláusula 1a fls. 26/27).
Dentre outras responsabilidades, evidentemente, de ambas as partes
que condicionam o referido instrumento.
Assim, neste primeiro momento e não vislumbrando risco de
irreversibilidade da medida, entendo pelo bloqueio de ativos via Bacenjud do valor
então investido pelo autor, agravante R$ 52.000,00, até o julgamento do feito.
Diante do exposto, por meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo,
para conceder o efeito ativo, consubstanciado no bloqueio de ativos financeiros,
via Bacenjud, da parte ré, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), até o
julgamento do mérito. Referido bloqueio terá efeito de arresto, somente transferido ao
Juízo, ou o seu desbloqueio após a análise do mérito.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
B6B89C7
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
124BC9B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2156580-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.